Tribunal: STF
Processo: AI 305023
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.
   APOSENTADORIA. PROVENTOS. ACRÉSCIMO DE 20%. LEI ORGÂNICA DO
   MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES.
Ambas as Turmas deste Tribunal, em
   casos idênticos ao presente, decidiram pela constitucionalidade
   do acréscimo de 20% concedido aos aposentados pela Lei Orgânica
   do Município de Vitória.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.